Tribunal: TJMT
Processo: 1074572-61.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074572-61.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATHEUS VICTOR LARA DE OLIVEIRA - CPF: 034.019.351-43 (APELADO), KARINY DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 034.145.801-52 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), RCK AUDIO LTDA - CNPJ: 19.731.313/0001-48 (APELANTE), LUANA VOGT FERREIRA - CNPJ: 31.057.804/0001-50 (APELANTE), RCK AUDIO LTDA - CNPJ: 19.731.313/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA VOGT FERREIRA - CNPJ: 31.057.804/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DE PLATAFORMA DE MARKETPLACE POR VÍCIO DE PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando solidariamente as rés ao reembolso do valor pago por produto defeituoso adquirido na plataforma digital e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O autor alegou ter adquirido capa para instrumento musical por meio da plataforma da apelante, a qual apresentou vício de qualidade poucos dias após a compra. Sustentou não ter obtido solução adequada pelos fornecedores, mesmo após diversas tentativas administrativas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a plataforma digital de intermediação de vendas possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos vícios do produto comercializado em seu ambiente virtual; e (ii) se são devidas as condenações impostas na sentença a título de danos materiais e danos morais.

III. Razões de decidir

4. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, pois a plataforma digital não atua como mero classificado eletrônico, integrando a cadeia de fornecimento, ao intermediar a transação, disponibilizar estrutura tecnológica, gerir mecanismos de pagamento e garantia e auferir vantagem econômica com as operações realizadas.

5. Nas relações de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 18 do CDC, aplicando-se ainda a teoria do risco da atividade e os princípios da confiança e da aparência.

6. Restou comprovado nos autos que o produto adquirido apresentou vício de qualidade, reconhecido inclusive pela fabricante, não tendo sido sanado no prazo legal, o que autoriza a restituição do valor pago e das despesas com tentativa de reparo.

7. Configurado também o dano moral, diante das sucessivas tentativas do consumidor de solucionar o problema, sem êxito, sendo submetido a desgaste excessivo e perda de tempo útil, caracterizando desvio produtivo do consumidor.

8. O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros adotados pela jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que condenou solidariamente as rés ao pagamento de danos materiais e morais.

Tese de julgamento:
“1. A plataforma digital de marketplace integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios de produtos comercializados em seu ambiente virtual. 2. A falha na prestação do serviço que obriga o consumidor a sucessivas tentativas de solução do problema caracteriza desvio produtivo e enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3º, 7º, p.u., 14 e 18; CPC, arts. 355, I, 373, II e 487, I; CC, arts. 389, p.u., e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.634.851; STJ, REsp 1.737.412; TJDFT, RI 0732157-62.2023.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1ª Turma Recursal, j. 12.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. Flávio Miraglia Fernandes,

na
Ação De Indenização Por Danos Morais C/C Danos Materiais
,
movida por
MATHEUS VICTOR LARA DE OLIVEIRA
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés, solidariamente, a restituírem a parte autora o valor
de R$931,44

referente ao preço do produto e ao custo do reparo, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00.

Irresignada, preliminarmente, a ré
MERCADOLIVRE
sustenta que atua exclusivamente como plataforma de intermediação digital (
marketplace
), limitando-se a disponibilizar ambiente virtual para que vendedores independentes anunciem produtos, sem participação na cadeia de fornecimento, razão pela qual não poderia ser responsabilizada por eventual vício do produto adquirido pelo consumidor. Defende, assim, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do feito em relação a si.

Subsidiariamente, no mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados em seu desfavor, ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito nem falhou na prestação de serviços. Aponta, ainda, a impossibilidade de sua condenação ao ressarcimento de danos materiais, pois os valores pagos pelo consumidor teriam sido repassados ao vendedor, inexistindo nexo causal entre sua conduta e o alegado prejuízo.

No tocante aos danos morais, afirma que a situação narrada configura mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual por terceiro, inexistindo demonstração de efetivo abalo à esfera psíquica do consumidor. Requer, portanto, o afastamento da condenação, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou, alternativamente, com o afastamento das condenações impostas.

Em contrarrazões, o autor pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 348183861).

Recurso tempestivo e preparado (id. 349791870).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A Apelante suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua apenas como plataforma digital de intermediação (
marketplace
), sem participação na cadeia de fornecimento do produto adquirido pela parte autora.

Todavia, a preliminar
não merece acolhimento.

Conforme bem pontuado pelo Juízo de origem, a relação jurídica estabelecida entre as partes é típica relação de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa perspectiva, a interpretação acerca da legitimidade passiva deve observar a lógica da cadeia de fornecimento, segundo a qual todos aqueles que participam, direta ou indiretamente, da colocação do produto ou serviço no mercado respondem solidariamente pelos vícios e danos causados ao consumidor.

No caso concreto, a apelante não atua como mero classificado virtual ou simples espaço publicitário neutro. Ao contrário, desempenha papel relevante na estrutura da relação de consumo, pois disponibiliza a plataforma tecnológica que viabiliza a negociação, aproxima consumidor e fornecedor, intermedeia a transação comercial e aufere lucro com as operações realizadas em seu ambiente digital.

Além disso, como bem destacado pelo d. juízo
a quo,
a empresa ré gerencia mecanismos próprios de segurança e garantia das transações, a exemplo do programa denominado “Compra Garantida”, transmitindo ao consumidor legítima confiança quanto à regularidade e segurança da compra realizada por meio de seu sistema.

Esse conjunto de circunstâncias evidencia que
a plataforma digital integra a cadeia de fornecimento
, na medida em que participa ativamente da estrutura negocial que possibilita a comercialização do produto, não se limitando a uma atuação meramente passiva.

O Código de Defesa do Consumidor, ao disciplinar a matéria, estabelece no art. 7º, parágrafo único, e no art. 18 que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço, justamente com o objetivo de ampliar a proteção ao consumidor e evitar que este suporte os riscos da atividade econômica.

Ademais, a teoria da aparência e o princípio da confiança reforçam essa conclusão, pois o consumidor, ao realizar a compra por intermédio da plataforma digital da apelante, é naturalmente levado a acreditar que a empresa participa da relação de fornecimento e assegura a regularidade da transação.

Sobre o tema, há farta jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA PELA INTERNET. COMPUTADOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MERCADO LIVRE QUE ATUA COMO INTERMEDIADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARÂMETROS DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-PR 00016643620228160176 Wenceslau Braz, Relator.: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2023) (g. n.)

RECURSO INOMINADO. Devolução produto adquirido por meio da plataforma Mercado Livre. Não realização de estorno, apesar de inúmeras tentativas de solução por via administrativa pela parte autora. Legitimidade passiva do Mercado livre para a causa, mercê de sua integração na cadeia de fornecimento, a atrair a responsabilidade solidária preconizada pelos artigos 7º, parágrafo único, 25, § 1º e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação de serviços configurada. Risco inerente da atividade. Responsabilidade solidária pelos danos morais e materiais. Caracterização de dano moral indenizável, considerando a via crucis a que exposto o autor, vendo perenizado problema de fácil solução. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - RI: 10002114420238260024 Andradina, Relator.: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 26/09/2023, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/09/2023) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MERCADORIA COMPRADA NA INTERNET QUE NÃO FOI ENTREGUE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS. Venda eletrônica de produto, adquirido em site de terceiro, ao qual a autora fora redirecionada pelo site do 1º réu (Mercado Livre), cujo pagamento foi intermediado pelo 2º demandado (Mercado Pago), não tendo sido entregue o produto. Responsabilidade solidária. Falha na prestação do serviço. Impossibilidade de exigir do consumidor, no ambiente de compra e venda virtual (e-commerce), identificar a responsabilidade de cada integrante da referida cadeia de consumo, a atrair a responsabilidade solidária de todos os fornecedores, por danos causados ao consumidor, art. 7º, parágrafo único do CDC. Parte ré que aufere lucros na intermediação do negócio, com a hospedagem do anúncio da loja e figurando, ainda, como depositária do valor pago pela autora, até a conclusão da venda do produto, denota-se inafastável a responsabilidade objetiva. Demandante que faz jus à devolução da quantia paga pela aquisição do bem e à indenização, a título de dano moral. Dano moral caracterizado a partir da comprovada falha dos serviços da ré e das diversas investidas da autora para a solução da contenda, a revelar a perda do tempo útil da consumidora. Incidência da teoria do desvio produtivo. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-RJ - APL: 00040299320228190042 202300153164, Relator.: Des(a). LEILA SANTOS LOPES, Data de Julgamento: 25/07/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 28/07/2023) (g. n.)

Assim, não há como afastar sua responsabilidade, pois a empresa integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos vícios do produto e pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
MATHEUS VICTOR LARA DE OLIVEIRA
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., RCK AUDIO LTDA.
e
LUANA VOGT FERREIRA (91 GUITARS)
,
alegando ter adquirido produto por intermédio do site da requerida Mercado Livre, o qual teria apresentado defeito, afirmando não ter obtido o reembolso do valor pago.

Após o regular trâmite processual, o d. Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos:

“(...)O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a controvérsia, embora envolva matéria de fato e de direito, encontra-se suficientemente esclarecida pela prova documental coligida aos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas em audiência. Ressalto que a não realização de nova audiência de conciliação não gera nulidade, tendo em vista que as partes podem transacionar a qualquer momento e a contestação apresentada denota resistência à pretensão autoral, o que torna o ato, neste momento, inócuo diante do princípio da razoável duração do processo.

Inicialmente, aprecio a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida MercadoLivre.com. A tese não merece acolhimento. A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, regida, portanto, pelo Código de Defesa do Consumidor. A requerida integra a cadeia de fornecimento, pois não atua como mero classificado, mas sim como intermediadora que aufere lucro com as transações, gerencia pagamentos e oferece garantias ("Compra Garantida"), transmitindo confiança ao consumidor. Pela teoria da aparência e pelo disposto no artigo 7º, parágrafo único, e artigo 18, ambos do CDC, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos vícios de qualidade do produto e pelos danos causados ao consumidor. Portanto, rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, a responsabilidade dos fornecedores é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa. A parte autora comprovou a aquisição do produto e a existência do vício mediante fotografias e capturas de tela de conversas mantidas com o suporte da fabricante. Nota-se, pelos documentos acostados, que a própria fabricante reconheceu o defeito e sugeriu, de forma pouco usual para um produto "premium" na garantia, que o consumidor buscasse um sapateiro para o reparo. Tal conduta evidencia a falha na prestação do serviço e o descaso com o consumidor.

O vício de qualidade que torna o produto impróprio ao consumo ou lhe diminui o valor confere ao consumidor o direito de exigir a substituição das partes viciadas. Não sanado o vício no prazo máximo de trinta dias, como ocorreu no caso em tela, pode o consumidor exigir, à sua escolha, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, conforme preceitua o artigo 18, § 1º, inciso II, do CDC. Portanto, é devido o reembolso do valor pago pelo produto (R$ 871,44) e, também, a restituição do valor despendido com a tentativa frustrada de conserto (R$ 60,00), a título de dano material emergente, devidamente comprovado pelo recibo anexado.

No tocante aos danos morais, estes também se fazem presentes. A situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor cotidiano ou o simples inadimplemento contratual. O autor, músico profissional, adquiriu um equipamento essencial para o transporte seguro de seu instrumento de trabalho e, ao se deparar com o defeito, foi submetido a uma verdadeira peregrinação (via crucis) para tentar solucionar o problema. A conduta das requeridas, ao transferirem a responsabilidade umas para as outras e ao sugerirem "gambiarras" (conserto em sapateiro) em vez de realizarem a troca imediata de um produto na garantia, configura o chamado desvio produtivo do consumidor, que se vê obrigado a desperdiçar seu tempo vital – bem jurídico irrecuperável – para resolver problemas causados pelos fornecedores.

A fixação do quanto indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa. Diante das peculiaridades do caso, arbitro a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Para a atualização dos valores, impõe-se a observância da Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou o Código Civil para dispor sobre atualização monetária e juros. Consoante a nova redação do artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, a atualização monetária seguirá o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Já os juros legais, quando não convencionados, corresponderão à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária, nos termos do artigo 406, § 1º, do mesmo diploma legal.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a restituírem à parte autora o valor de R$ 931,44 (novecentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos), referente ao preço do produto e ao custo do reparo. Sobre este valor deverá incidir atualização monetária pelo IPCA a partir do efetivo desembolso e juros de mora correspondentes à taxa legal (Taxa Selic deduzida do índice de atualização monetária), a contar da citação, em conformidade com os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024;

b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. Sobre este valor incidirá atualização monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora correspondentes à taxa legal (Taxa Selic deduzida do índice de atualização monetária), a contar da citação (tratando-se de responsabilidade contratual), observando-se a sistemática da Lei nº 14.905/2024.

Condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

(...)” (id. 348183856)

Cinge-se a controvérsia recursal a verificar se a apelante pode ser responsabilizada pelos vícios do produto adquirido pelo autor por meio de sua plataforma digital e, por conseguinte, se são devidas as condenações impostas na sentença a título de danos materiais e danos morais.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de
consumo
, sendo regida pelo
Código de Defesa do Consumidor.
A prestação de serviço em questão
se enquadra no conceito de serviço previsto no artigo 3º do CDC
, sujeitando-se ao regime de
responsabilidade objetiva
, conforme dispõe o artigo 14 do mesmo diploma:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No caso dos autos, restou demonstrado que o autor adquiriu, por meio da plataforma da apelante, uma capa para instrumento musical, a qual apresentou vício de qualidade poucos dias após a aquisição, consistente no rompimento da alça de transporte.

A prova documental coligida evidencia não apenas a aquisição do produto, mas também a existência do defeito, inclusive com reconhecimento por parte da própria fabricante, que chegou a sugerir solução paliativa mediante reparo em sapataria local, o que revela a falha na prestação do serviço e o descaso com o consumidor.

Como já mencionado, a responsabilidade dos fornecedores, nas relações de consumo, é objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

No presente caso, a parte autora logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito, mediante a demonstração da aquisição do produto (id. 348181913), da existência do vício (id. 348181916, fl. 2) e da tentativa frustrada de solução junto aos fornecedores (id. 348181916 e 34181917).

Em contrapartida, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, limitando-se a reiterar a tese de ausência de responsabilidade em razão de sua atuação como intermediadora, argumento que não se sustenta diante da sistemática protetiva do CDC.

Quanto à responsabilidade, impõe-se reconhecer que
todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor
,
nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, razão pela qual
a apelante deve ser condenada de forma solidária.

Sobre o tema:

“
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA QUE POSSIBILITA A VENDA DAS PASSAGENS. ÔNIBUS QUE NÃO COMPARECEU NO LOCAL. DANO MATERIAL DEVIDO . DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDOS . (...) A segunda parte ré (Buser) aduz preliminar de ilegitimidade passiva, visto que atua apenas na intermediação da venda da passagem, possibilitando o comércio de passagens por terceiros na sua plataforma, não sendo empresa de transporte. No mérito, reitera que não prestou o serviço de transporte, mas apenas possibilitou a venda da passagem pela primeira ré, de modo que eventual irregularidade configura culpa exclusiva de terceiro. Ainda assim, assinala que enviou e-mail para os autores às 21h54min daquele dia comunicado o atraso para embarque em decorrência de um acidente na estrada, de modo que os autores deveriam permanecer no local de embarque, destacando que o atraso no embarque foi de 3 horas. Ainda, defende a ausência de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação. (...)VI. Aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
Neste contexto, o art. 7º, parágrafo único e art. 25 do CDC estabelecem que a empresa parceira na cadeia de fornecimento de serviços responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela prestação defeituosa do serviço. A responsabilidade dos intermediadores de compras é objetiva e solidária, em atenção à teoria do risco do proveito econômico, pois integram a cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica pelos negócios realizados entre o consumidor e terceiros.
No caso, a atividade da recorrente Buser tem por objeto a aproximação entre os usuários cadastrados, para o fim de realizar o transporte de passageiro ao destino que se pretende, inclusive, por meio do fretamento de serviços de transporte, que é contratado por meio da própria plataforma. Assim,
por fazer parte da cadeia de fornecedores, a segunda parte ré é tida como titular da obrigação e deve responder por eventual indenização. Desse modo, a pretensão da parte ré Buser de atribuir a responsabilidade exclusiva à empresa de ônibus não afasta a sua responsabilidade, de modo que não se enquadra na hipótese de culpa exclusiva de terceiro prevista no artigo 14 § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.
(...) Em complemento, o art. 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço. Em consequência,
considerando que os autores não embarcaram no ônibus por culpa exclusiva das rés, deve ser mantida a reparação pelos danos materiais.
(...)”(TJ-DF 07321576220238070016 1890031, Relator.: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/07/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 24/07/2024) (g. n.)

No tocante aos
danos materiais
,
restou comprovado o valor pago pelo produto e ao montante despendido na tentativa de reparo (id. 348181913 e 348181917, fl. 17), no valor total de R$ 931,44 (novecentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos).

Já em relação aos
danos morais
,
observa-se que o consumidor foi submetido a sucessivas tentativas de solução do problema, sem êxito, inclusive sendo orientado a realizar reparo improvisado em produto que
ainda se encontrava no prazo de garantia
, tal situação extrapola o mero dissabor cotidiano, tendo o autor sido obrigado a despender tempo e esforço para solucionar problema decorrente da falha na prestação do serviço pelos fornecedores.

O dano moral, em hipóteses como a dos autos, é cabível, conforme entendimento consolidado na jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DANOS MORAIS. CDC.
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO . INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
VALORAÇÃO DA PROVA E STANDARD PROBATÓRIO. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 . O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VI, assegura ao consumidor a efetiva reparação de danos patrimoniais e morais. A teoria do desvio produtivo se alinha com essa previsão, reconhecendo que o tempo do consumidor tem valor.
2. A jurisprudência do STJ, particularmente as decisões dos REsp 1 .634.851 e REsp 1.737.412, tem se posicionado favoravelmente à compensação por danos causados pelo desvio produtivo do consumidor . 3
. No caso em tela, o apelante atende a todos os cinco critérios estabelecidos para a aplicação da teoria do desvio produtivo, sendo eles: problema de consumo, prática abusiva do fornecedor, evento danoso de desvio produtivo, nexo causal e dano patrimonial de índole existencial.
4. Em casos que envolvem unicamente direitos patrimoniais, aplica-se o critério da preponderância das provas . Esse critério mais flexível é suficiente quando as evidências apresentadas apoiam de maneira convincente uma das partes. Caso o padrão de preponderância das provas não seja satisfeito, recorre-se às regras mais estritas de julgamento, conforme estabelecido no art. 373 do Código de Processo Civil ( CPC).
5 . O valor da indenização por danos morais em R$ 6.000,00 se apresenta como uma quantia razoável e alinhada com os princípios norteadores estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor para casos tais.
Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-GO - AC: 52111716520218090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). RODRIGO DE SILVEIRA, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (g. n.)

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. INDENIZAÇÃO PELA APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO . POSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
. A teoria do desvio produtivo está caracterizada quando o consumidor precisa desperdiçar seu tempo e desviar suas competências, que seriam utilizadas em atividades necessárias ou preferidas, para resolver problema criado pelo fornecedor que sequer deveria existir. O tempo, bem jurídico finito, é utilizado nas atividades existenciais, não podendo ser recuperado em hipótese alguma. Assim, a perda do tempo para resolução de problemas decorrentes da relação de consumo que, como já ressaltado, sequer deveriam existir, gera um dano extrapatrimonial indenizável. No caso, houve comprovação das diversas tentativas de resolução extrajudicial do problema causado ilegitimamente pela parte ré, situação que ultrapassou o mero dissabor, razão por que cabível o acolhimento do pedido de condenação no pagamento de indenização por dano moral
. (TJ-SP - Apelação Cível: 10324895620188260224 Guarulhos, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 23/03/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2022) (g. n.)

CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PRECLUSÃO DA MATÉRIA - PRODUTO NÃO ENTREGUE - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR - DANO MORAL CONFIGURADO - DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Apelação interposta contra sentença que condenou a fornecedora à devolução do valor pago por produto vendido e não entregue ao consumidor, além de indenização por danos morais. 2 . Rejeição da impugnação à inversão do ônus da prova. Hipótese de recorribilidade imediata por agravo de instrumento (art. 1.015, inc . XI, do CPC). Preclusão. 3. Responsabilidade objetiva do fornecedor (arts . 13 e 14 do CDC). Invertido o ônus da prova, não foi demonstrada qualquer excludente de responsabilidade. Por outro lado, a prova de que não se conseguiu encontrar o endereço revela a falha na prestação do serviço de entrega contratado no momento da aquisição do produto por falha na logística
. 4 . Dano moral configurado com a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Os deveres de qualidade, segurança e desempenho atribuídos aos fornecedores asseguram a proteção do tempo útil do consumidor. Logo, ocorrerá desvio produtivo quando o consumidor desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências - de uma atividade necessária ou por ele preferida - para resolver um problema criado pela conduta ilegítima do fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável
. 5 . Aplicação da Súmula 343 do TJRJ: "A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação". A fixação da indenização em R$ 8.000,00 não desborda da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser mantida em segunda instância. Apelação conhecida e não provida . (TJ-RJ - APL: 00261853320208190208 202300109785, Relator.: Des(a). EDUARDO ANTONIO KLAUSNER, Data de Julgamento: 31/05/2023, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20, Data de Publicação: 02/06/2023) (g. n.)

Ademais, quanto ao
quantum
fixado como dano moral na sentença, à luz dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como
se observando
a extensão do dano e os parâmetros adotados por esta Corte, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia suficiente para compensar o abalo sofrido, sem implicar enriquecimento indevido.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer razão para reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, mantendo intacta a sentença.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que fixados no limite máximo legal na origem (20%) (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.383.773/RS, Re. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26/02/2024, DJe 28/02/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026